Tribunal: TJDFT
Processo: 0005154-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005154-91.2018.8.07.0003 RECORRENTE: AGNALDO NASCIMENTO DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. APELAÇÃO FUNDAMENTADA EM TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. AFASTAMENTO. PROVAS DA AUTORIA, DA MATERIALIDADE E DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO MÍNIMA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de nulidade posterior à pronúncia se não há na Ata da sessão plenária qualquer registro de que houve violação de incomunicabilidade entre os jurados, além de constar nos autos certidão devidamente assinada por oficiais de justiça ratificando a observação do silêncio entre os membros do Conselho de Sentença. 2. O exame dos autos revela o trâmite regular de todo processo, que culminou em sentença proferida em estrita observância às disposições legais e ao que foi decidido pelo Conselho de Sentença. 3. Somente quando a decisão se mostrar totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem qualquer arrimo nos elementos do processo, é que se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas dos autos, afastando a tese da defesa, não configura contrariedade à prova dos autos. 4. A dosimetria da pena, suficientemente fundamentada em todas as etapas, com observância dos parâmetros legais, não enseja qualquer alteração. 5. Considerando o iter criminis, com exaurimento de todos os atos executórios, e a gravidade das lesões suportadas pela vítima, adequada a redução da pena na fração mínima prevista no artigo 14, II, parágrafo único, do CP. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, sustentando que, no caso, o iter criminis percorrido ficou longe da prática criminosa na modalidade consumada, devendo incidir a redução máxima prevista para o crime tentado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Considerando o iter criminis, com exaurimento de todos os atos executórios, e a gravidade das lesões suportadas pela vítima, adequada a redução da pena na fração mínima prevista no artigo 14, II, parágrafo único, do CP.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012